Tribunal: TJPA
Processo: 0016062-81.2002.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? PRÁTICA DE FALTA GRAVE E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. Dos autos verifica-se que foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário para apurar a agressão a outro interno e o motim, assegurando-lhe a ampla defesa e o contraditório, concluindo-se pela prática da falta grave e considerando que o agravante cumpre pena no regime fechado foi determinando a alteração da data base. Do exame da decisão recorrida não se vislumbra nenhuma ilegalidade a ensejar a sua reforma. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
PROCESSO N.º 0016-62-81.2002.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: MARLON DE ALMEIDA CAVALCANTE
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRÁTICA DE FALTA GRAVE E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME.
Dos autos verifica-se que foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário para apurar a agressão a outro interno e o motim, assegurando-lhe a ampla defesa e o contraditório, concluindo-se pela prática da falta grave e considerando que o agravante cumpre pena no regime fechado foi determinando a alteração da data base. Do exame da decisão recorrida não se vislumbra nenhuma ilegalidade a ensejar a sua reforma.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
PROCESSO N.º 0016-62-81.2002.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: MARLON DE ALMEIDA CAVALCANTE
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo Defensor Público Nilbert Allyson Almeida de Moraes em favor do apenado
MARLON DE ALMEIDA CAVALCANTE,
contra a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que reconheceu a prática da falta grave e por conseguinte alterou a data-base para projeção de progressão de regime.

Aduz que foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP), para apurar notícia de agressão ocorrida em 07/10/2019 a outro interno e motim. Que na esfera administrativa e judicial resultou no sentido do cometimento da falta grave. Suscita o agravante que foi o agredido. Requerendo assim o provimento do recurso para que seja afastada a falta grave e por conseguinte a ausência de alteração da data-base.

O Ministério Público em suas contrarrazões requer o improvimento do recurso.

O juízo a quo manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do agravo, por entender que a decisão do juízo singular não merece reforma.

É o relatório:

VOTO:

O recurso preenche os seus pressupostos de admissibilidade devendo ser conhecido.

Da análise dos autos entendo que o referido pleito não merece ser acolhido. Do exame dos autos verifica-se que foi instaurado o referido PDP, por meio da Portaria nº 072/2020-CRJAI/SEAP, para apurar a agressão a outro interno e o motim, com todas as garantias legais da ampla defesa e do contraditório, em que se concluiu pela prática da referida falta grave por parte do agravante, que resultou também na alteração da data-base para benefício.

Consta ainda os depoimentos testemunhais colhidos, inclusive do agente Renan Felipe Chaves Matos da Silva relatando a briga ocorrida entre os envolvidos. O referido comportamento como é cediço contribui fato de natureza grave, que desestabilizar e compromete a ordem e disciplina do Estabelecimento Penal.

Ademais, o agravante não trouxe aos autos elementos probatórios que evidencie ilegalidade da decisão agravada a ensejar a sua alteração.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a decisão do Juízo
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora